Tribunal: TJSP
Processo: 2151640-21.2020.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Ricardo Tucunduva
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-07-18
Data de publicação: 2020-07-18

Ementa:

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000547296
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus Criminal no
2151640-21.2020.8.26.0000, da Comarca de Pirajuí, em que é impetrante MARIA
TEREZA MONTALVÃO SERRANO e Paciente BRUNO VANDERLEI GOMES.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 6a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Não conheceram do
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ZORZI ROCHA
(Presidente sem voto), MACHADO DE ANDRADE E JOSÉ RAUL GAVIÃO DE
ALMEIDA.
São Paulo, 18 de julho de 2020.
RICARDO TUCUNDUVA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2151640-21.2020.8.26.0000 -Voto no 51.512
2
HABEAS CORPUS No 2151640-21.2020.8.26.0000
COMARCA DE PIRAJUÍ - 2a VARA
IMPETRANTE: DRA. MARIA TEREZA MONTALVÃO SERRANO
PACIENTE: BRUNO VANDERLEI GOMES
V O T O No 51.512

Trata-se de Habeas Corpus, com pedido liminar,
impetrado em benefício de BRUNO VANDERLEI GOMES, que estaria sofrendo
constrangimento ilegal derivado de se encontrar preso, desde que foi autuado em
flagrante delito, por tráfico de drogas, prisão essa posteriormente convertida em
preventiva. A impetrante diz que estão ausentes os requisitos que poderiam dar
ensejo à medida excepcional, salientando, ademais, que a decisão que decretou
o encarceramento careceria de adequada fundamentação. Alega que GOMES é
primário, possui residência fixa e ocupação lícita. Por todas essas razões, pede a
soltura do paciente, ou a substituição da prisão por alguma das outras medidas
cautelares, agora previstas pelo artigo 319 do Estatuto de Rito, inclusive para
evitar que GOMES seja contaminado pelo Covid-19.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2151640-21.2020.8.26.0000 -Voto no 51.512
3
Denegada a liminar, o feito foi regularmente processado.
É o relatório.
O pedido não pode ser conhecido, porque é mera
reiteração do pleito formulado no Habeas Corpus no
2150616-55.2020.8.26.0000, que mereceu o meu Voto no 51.511, e que acabou
de ser julgado.
Nestas condições, NÃO CONHEÇO do writ.
RICARDO CARDOZO DE MELLO TUCUNDUVA
Desembargador Relator